Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. TESE DE CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. DELITO CONSUMADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CRITÉRIO DA EXASPERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo a inversão da posse dos bens subtraídos, o acusado deve responder pelo delito de roubo na modalidade consumada, em atenção ao enunciado de súmula no 582 do c. STJ (Teoria da Amotio). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Tratando-se de delitos cometidos no mesmo contexto fático, onde não há comprovação dos desígnios autônomos e ocorre a subtração de bens de patrimônios de vítimas distintas, deve ser aplicado o concurso formal próprio, conforme a previsão do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal e seu consequente critério da exasperação. Precedentes do c. STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.